Tribunal: STJ
Processo: 0068696-60.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 985315 - SP (2025/0068696-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: LEANDRO MARCIEL OSTI (PRESO)
ADVOGADOS
: RODRIGO CORRÊA GODOY - SP196109
ALEXANDRE MASCARIN FRANCISCO - SP399270
DANIEL FERNANDES MINHARO - SP441860
OUTRO NOME
: LEANDRO MARCIEL OSTI RAMOS DE OLIVEIRA
(PRESO)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente o
e manteve a prisão preventiva do recorrente
habeas corpus
pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas.
2. A decisão agravada fundamentou a manutenção da prisão
preventiva na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta
da conduta delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva
do agravante deve ser mantida, considerando a gravidade concreta da conduta
e a quantidade de droga apreendida, ou se é possível a substituição por
medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da
ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela
apreensão de 1.393 gramas de maconha, que indicam a periculosidade do
agente.
Documento eletrônico VDA48204337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/06/2025 15:36:05
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: de8381cb-5b3b-49ba-abbd-29476241e8a7

5. A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, como
primariedade, é insuficiente para revogar a prisão preventiva quando há
elementos que justificam a medida extrema.
6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
alternativas é insuficiente para acautelar o meio social, dada a gravidade do
delito e o risco à ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando
fundamentada na gravidade concreta da conduta e na quantidade e variedade
de droga apreendida, indicando a periculosidade do agente. 2. Circunstâncias
pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva se há
elementos que justificam a medida extrema. 3. Medidas cautelares
alternativas são insuficientes quando a gravidade do delito e o risco à ordem
pública estão presentes".

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
05/06/2025
11/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de junho de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA48204337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/06/2025 15:36:05
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: de8381cb-5b3b-49ba-abbd-29476241e8a7

AgRg no HABEAS CORPUS No 985315 - SP (2025/0068696-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: LEANDRO MARCIEL OSTI (PRESO)
ADVOGADOS
: RODRIGO CORRÊA GODOY - SP196109
ALEXANDRE MASCARIN FRANCISCO - SP399270
DANIEL FERNANDES MINHARO - SP441860
OUTRO NOME
: LEANDRO MARCIEL OSTI RAMOS DE OLIVEIRA
(PRESO)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente o
e manteve a prisão preventiva do recorrente
habeas corpus
pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas.
2. A decisão agravada fundamentou a manutenção da prisão
preventiva na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta
da conduta delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva
do agravante deve ser mantida, considerando a gravidade concreta da conduta
e a quantidade de droga apreendida, ou se é possível a substituição por
medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da
ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela
apreensão de 1.393 gramas de maconha, que indicam a periculosidade do
agente.
Documento eletrônico VDA47607120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 16:03:28
Código de Controle do Documento: 6e4d9363-82d7-4cac-bed7-5786cd0d5814

5. A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, como
primariedade, é insuficiente para revogar a prisão preventiva quando há
elementos que justificam a medida extrema.
6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
alternativas é insuficiente para acautelar o meio social, dada a gravidade do
delito e o risco à ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando
fundamentada na gravidade concreta da conduta e na quantidade e variedade
de droga apreendida, indicando a periculosidade do agente. 2. Circunstâncias
pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva se há
elementos que justificam a medida extrema. 3. Medidas cautelares
alternativas são insuficientes quando a gravidade do delito e o risco à ordem
pública estão presentes".

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEANDRO MARCIEL
OSTI contra decisão que não conheceu do
e manteve a prisão preventiva
habeas corpus
do recorrente pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas.
O agravante alega que inexiste fundamentação idônea para a decretação da
prisão preventiva, notadamente porque a quantidade de droga apreendida, por si só, não
seria suficiente a determinar o encarceramento do agravante, sobretudo em razão das
condições pessoais favoráveis.
Pugna pelo provimento do recurso para a concessão da ordem.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos (e-STJ, fls.
479-481):
[...]
Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de
plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que
implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos
da Lei no 14.836, de
, publicada no Diário Oficial da União de
.
8/4/2024
9/4/2024
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio da 15a Câmara de Direito
Criminal, denegou a ordem de Habeas Corpus impetrada em favor de Leandro Marciel Osti
Ramos de Oliveira. O pedido visava a revogação da prisão preventiva, argumentando que o
Documento eletrônico VDA47607120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 16:03:28
Código de Controle do Documento: 6e4d9363-82d7-4cac-bed7-5786cd0d5814

paciente era primário, possuía bons antecedentes, e que a quantidade de drogas apreendidas
não justificava a manutenção da prisão. Além disso, os impetrantes sustentaram que a
decisão que decretou a prisão não fundamentou adequadamente a impossibilidade da
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
No entanto, o Tribunal entendeu que a decisão de conversão da prisão em flagrante em
preventiva estava devidamente fundamentada, com base na garantia da ordem pública e na
gravidade do delito. Foi considerada a apreensão de significativa quantidade de
entorpecentes (1.387 gramas de maconha, dividida em 2 tijolos, além de 23 microtubos de
maconha com peso líquido de 6,8 gramas) e valores em dinheiro, além de indícios de
envolvimento do paciente com o tráfico de drogas. O acórdão destacou que medidas
cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para assegurar a ordem pública, razão
pela qual a manutenção da custódia preventiva foi considerada necessária.
Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas
pela parte é imprescindível a reanálise do acervo fático- probatório dos autos, o que impede
a atuação excepcional desta instância, sobretudo na estreita via do habeas corpus.
Por fim, é indene de controvérsia nesta Corte o fato de que "(...) a presença de condições
pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não impede a
decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada (...)" (AgRg no RHC
175.391/RS, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. em
, D Je
12/12/2023
).
18/12/2023
Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não
visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.
[...]

Como se vê, a decisão que decretou a prisão preventiva apresentou
fundamentação idônea pautada na gravidade concreta da conduta delituosa perpetrada
pelo recorrente, uma vez que foram apreendidos 1.393 gramas de maconha.
A quantidade e a nocividade do entorpecente confiscado, evidenciam a maior
censurabilidade do ato, servindo como fundamento para a decretação da prisão
preventiva. Nesse sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado em
favor do Agravante, condenado a cinco anos de reclusão em regime inicial fechado pela
prática do delito de tráfico de drogas, com negativa do direito de recorrer em liberdade.
2. A decisão agravada fundamentou a manutenção da prisão preventiva na gravidade
concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade das drogas apreendidas, além
de petrechos utilizados na mercancia ilícita de entorpecentes.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA47607120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 16:03:28
Código de Controle do Documento: 6e4d9363-82d7-4cac-bed7-5786cd0d5814

3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do Agravante está
devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de sua
manutenção para garantia da ordem pública.
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva foi considerada devidamente fundamentada em dados concretos
que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, devido à gravidade concreta
da conduta e à quantidade e variedade das drogas apreendidas.
5. A manutenção da prisão cautelar é justificada pela periculosidade social do Agravante
e pela necessidade de resguardar a ordem pública, não sendo suficientes medidas cautelares
alternativas.
6. A decisão agravada não apresentou ilegalidade, pois a custódia está fundamentada na
periculosidade do Agravante e na gravidade concreta da conduta, conforme precedentes
jurisprudenciais.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em
elementos concretos que evidenciem a necessidade de encarceramento provisório para
garantia da ordem pública. 2. A gravidade concreta da conduta e a quantidade e variedade
das drogas apreendidas justificam a manutenção da prisão cautelar".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STF, HC
93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC
18/10/2012
828.927/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC
13/9/2023
751.585/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe
.
30/9/2022
(AgRg no HC n. 987.652/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
30/4/2025
13/5/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus
substitutivo de recurso legalmente previsto, visando à revogação da prisão preventiva do
agravante, com aplicação de medidas cautelares diversas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante,
decretada com base na gravidade concreta da conduta delitiva e na quantidade de drogas
apreendidas, pode ser substituída por medidas cautelares diversas, considerando as
condições pessoais favoráveis do agravante.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal
pacificou o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente
previsto, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
4. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a
gravidade concreta da conduta delitiva e a quantidade de drogas apreendidas, o que
evidencia a periculosidade do agente.
Documento eletrônico VDA47607120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 16:03:28
Código de Controle do Documento: 6e4d9363-82d7-4cac-bed7-5786cd0d5814

5. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável, pois a
gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada
com a soltura do agravante.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente
previsto, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A gravidade concreta da conduta
delitiva e a quantidade de drogas apreendidas justificam a prisão preventiva para garantia da
ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a
necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior,
Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber,
Primeira Turma, julgado em 27.03.2020; STF, AgR no HC 147.210, Rel. Min. Edson
Fachin, Segunda Turma, julgado em 30.10.2018.
(AgRg no HC n. 987.487/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
6/5/2025
12/5/2025

Nesse contexto, o recurso deixa de trazer argumentos novos capazes de alterar
o entendimento anteriormente firmado, razão pela qual nego provimento ao agravo
regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47607120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 16:03:28
Código de Controle do Documento: 6e4d9363-82d7-4cac-bed7-5786cd0d5814

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0068696-0
HC 985.315 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15020928320248260599 23719962024 23974976720248260000 391412024
Sessão Virtual de 05/06/2025 a 11/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: RODRIGO CORREA GODOY
ADVOGADOS
: RODRIGO CORRÊA GODOY - SP196109
ALEXANDRE MASCARIN FRANCISCO - SP399270
DANIEL FERNANDES MINHARO - SP441860
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEANDRO MARCIEL OSTI (PRESO)
OUTRO NOME
: LEANDRO MARCIEL OSTI RAMOS DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEANDRO MARCIEL OSTI (PRESO)
ADVOGADOS
: RODRIGO CORRÊA GODOY - SP196109
ALEXANDRE MASCARIN FRANCISCO - SP399270
DANIEL FERNANDES MINHARO - SP441860
OUTRO NOME
: LEANDRO MARCIEL OSTI RAMOS DE OLIVEIRA (PRESO)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
05/06/2025 a 11/06/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.Os Srs.
Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod
Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155<4105<230506@
2025/0068696-0 - HC 985315 Petição : 2025/0018662-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48173681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/06/2025 15:25:08
Código de Controle do Documento: DD270831-34C4-4022-9CD7-7C655531E646